Tribunal: TJBA
Processo: 8070903-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070903-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JAILSON RODRIGUES DAS CHAGAS, representado por seu inventariante, LEONARDO GOMES DAS CHAGAS

Advogado(s)
:
KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DE MULTAS. EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação ajuizada pelo Espólio de Jailson Rodrigues das Chagas, que rejeitou a impugnação à penhora, reconheceu a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 146.000,00 e aplicou as penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC. A agravante alega ter cumprido tempestivamente a obrigação de fazer e garantido o juízo por meio de seguro, pugnando pela exclusão das penalidades e pela anulação da decisão por ofensa ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória (astreintes), considerando o cumprimento substancial da obrigação de reativação do plano de saúde e o reembolso das despesas médicas; e (ii) estabelecer se é cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1º, do CPC, diante da apresentação de seguro-garantia dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença possui cognição limitada à verificação da legalidade dos atos executivos e da eficácia superveniente, não sendo admissível rediscutir o conteúdo da sentença transitada em julgado, conforme o art. 502 do CPC.

A multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar desproporcional ou desvinculada de sua função coercitiva, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A obrigação de reativação do plano de saúde foi efetivamente cumprida em 26/01/2024, conforme documentos e manifestações constantes nos autos, sendo esse o marco final da mora, o que afasta a incidência da multa cominatória até data posterior.

A obrigação de reembolsar despesas médicas possui natureza periódica, e o cumprimento posterior, ainda que extemporâneo, não configura resistência injustificada à ordem judicial, inviabilizando a exigência de astreintes com caráter punitivo.

A fixação de multa cominatória no valor de R$ 146.000,00, somada a outro montante de R$ 183.000,00 já levantado, configura excesso e desproporcionalidade, contrariando a finalidade coercitiva da sanção e ensejando sua exclusão.

A apresentação tempestiva de seguro-garantia judicial supre o requisito de garantia do juízo, afastando a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, como reconhecido pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista, reduzida ou afastada, a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando constatado seu caráter excessivo, punitivo ou desvinculado da finalidade coercitiva.

O cumprimento substancial da obrigação principal impede a exigência de astreintes em valor desproporcional, especialmente quando ausente resistência do devedor.

A apresentação tempestiva de seguro-garantia judicial equivale ao pagamento voluntário, para fins de afastar a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 502, 523, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2090546/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2021422/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.05.2023; STJ, REsp 1747877/GO, j. 20.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.692.825/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2024; STJ, REsp 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070903-69.2024.8.05.0000, em que figuram como
agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado ESPÓLIO DE JAILSON RODRIGUES DAS CHAGAS, representado por seu inventariante, LEONARDO GOMES DAS CHAGAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02